Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704523-63.2019.8.07.0006 RECORRENTES: PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA RECORRIDOS: CHRISTYNA DE SOUSA TEIXEIRA BARBOSA, ADEILTON DOS SANTOS BARBOSA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. PARTE FALECIDA. PARTILHA NÃO REALIZADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEFESA INDIRETA. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. 1. Tendo falecido um dos réus, e não tendo sido realizada a partilha, ele há de ser sucedido processualmente pelo espólio, e não pelos herdeiros. 2. Verificado que o equívoco da decisão que determinou a habilitação de dois dos irmãos do falecido decorreu de indução a erro que partiu deles mesmos, que já figuravam como partes em nome próprio, e sobrevindo informação – sequer comprovada – da existência de outro irmão, a hipótese não reclama reconhecimento de nulidade processual, mas, tão somente, a retificação do polo passivo para esclarecer que a sentença alcança o espólio. 3. Os réus, mesmo sendo conhecedores da multiplicidade de ações envolvendo a necessidade de outorga definitiva das escrituras dos lotes adquiridos no Condomínio Alto da Boa Vista, não aquiesceram oportunamente com a lavratura dos instrumentos públicos e, ainda, ofertaram defesa indireta pela qual pugnaram por sua exclusão do polo passivo da relação processual e pelo chamamento ao processo e denunciação da lide a terceiros. Assim, caracterizada a efetiva resistência à pretensão, seja no plano fático, seja no âmbito processual, o só fato de terem expressado nos autos a concordância com a adjudicação compulsória não os exime do pagamento dos ônus de sucumbência. 4. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado se baseou em distorções dos fatos, desrespeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que sua manutenção implica enriquecimento ilícito dos recorridos., Contudo, deixam de apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. Em sede de contrarrazões, os recorridos MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147. Também em sede de contrarrazões os recorridos CHRISTYNA DE SOUSA TEIXEIRA BARBOSA e ADEILTON DOS SANTOS BARBOSA pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009